Tribunal: STF
Processo: RHC 258306
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Fração da tentativa. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gustavo de Souza Militão Pavlik contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 987.719/SP (evento 25).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a necessidade de reforma do quantum de redução fixado pela tentativa na terceira fase da dosimetria penal, com a aplicação do patamar de 2/3, conforme a sentença condenatória, em virtude da tentativa branca ou incruenta. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade e bons antecedentes. Requer seja cassado o acórdão do Tribunal de Justiça e seja restabelecida a sentença condenatória (evento 29). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 53).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 24):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do agravo em recurso especial, que se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, constata-se a anterior interposição, nesta Corte Superior, do AREsp n. 2.712.530/SP. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.”.



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Por outro lado, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, deu provimento ao recurso ministerial para recrudescer o quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, ao seguinte fundamento (evento 6, fl. 11):



    “(...). Por fim, há que se dar provimento nesse ponto aos recursos do Ministério Público e do assistente de acusação, tendo em vista o iter criminis percorrido para a prática do delito de homicídio, que embora não tenha gerado qualquer tipo de lesão para a vítima, bem demonstra que muito avançou para o fim almejado (resultado morte), tendo em vista o fato de que o executor do crime efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a janela dianteira direita do veículo em que a ofendida se encontrava, não tendo se consumado por circunstâncias estranhas às vontades de seus agentes diretos e indiretos, tendo em vista a blindagem que guarnecia o automóvel, razão pela qual há que se recrudescer o índice de diminuição para o patamar de um terço (1/3), de modo a alcançar o novo e definitivo patamar de onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão. ”(destaquei).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “Com efeito, em que pese à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecer que a fração de diminuição da pena pela tentativa de homicídio incruenta deve ser ordinariamente fixada no máximo previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, esse entendimento não se aplica se o agente realiza diversos atos executivos idôneos à consecução do resultado típico (cf. HC n. 483.877/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019). Assim, não há ilegalidade no caso em exame, pois o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da minorante na razão de 1/3 porque ‘o executor do crime efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a janela dianteira direita do veículo em que a ofendida se encontrava’ (fl. 54). (destaquei).



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 216.597-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022); “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)” (HC 202.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Além disso, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas Corte estadual, o recorrente aproximou-se do exaurimento da conduta, tendo em vista que efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a janela dianteira direita do veículo em que a ofendida se encontrava. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente